Tribunal: TJDFT
Processo: 0015483-60.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-02

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0015483-60.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 51309282, o exequente informou ciência sobre o ofício de ID: 48902941. O Distrito Federal, por outro lado, quedou-se inerte em relação ao expediente. Conforme noticiado no ID: 48902941, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0721061-06.2020.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído OSCARINO ALVES DOS SANTOS, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Concedo ao Distrito Federal a derradeira oportunidade para cumprir a determinação contida no despacho de ID: 48056169, sob pena de bloqueio de numerário. Intime-se. Brasília, 9 de outubro de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador